Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-26.2023.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-26.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), AVANIA NEVES DA SILVA - CPF: 842.707.301-10 (APELADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DE DOIS CONTRATOS POR SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO – PORTABILIDADE DE CRÉDITO – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DA NOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO OU INCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR – EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS COMPROVADA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A portabilidade de crédito prevista na Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central não se confunde com renegociação ou consolidação de débitos, consistindo em mera transferência da titularidade do crédito, sem implicar quitação ou novação da obrigação anterior.

Hipótese em que a parte demonstrou documentalmente que a Cédula de Crédito Bancário nº C10631071-9 decorre de operação de portabilidade e não de renegociação das cédulas anteriores, as quais permanecem autônomas e exigíveis.

Ausente prova da extinção ou incorporação integral da dívida preexistente, incabível declarar a inexigibilidade dos títulos executados.

Reforma integral da sentença, julgando improcedentes os embargos à execução e invertendo os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Rio Branco que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1001126-26.2023.8.11.0052, movidos por AVANIA NEVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das cédulas de crédito bancário nº C10630480-8 e C10630481-6, mantendo como exigível apenas a cédula nº C10631071-9, bem como reconhecer a legalidade das taxas de juros pactuadas e da capitalização de juros, conforme expressamente previsto em contrato. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, a parte recorrente sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a existência de renegociação das cédulas executadas, porquanto a Cédula de Crédito nº C10631071-9 não se originou de renegociação, mas sim de portabilidade de crédito prevista na Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, não se confundindo com operações anteriores.

Esclarece que as cédulas nº C10630480-8 e C10630481-6 são autônomas e independentes entre si, com valores liberados na conta bancária da devedora, conforme extratos bancários anexados à impugnação (IDs 165025445, 165025447 e 165025451).

Defende que a sentença recorrida equivocou-se ao pressupor que a ausência de liberação de valores na terceira cédula comprovaria a incorporação de dívidas preexistentes. Pelo contrário, tal circunstância decorre da dinâmica própria da portabilidade bancária, que implica quitação de operação anterior por instituição proponente e não desembolso em espécie ao tomador.

Diz que a relação jurídica se ampara na Resolução nº 4.292/2013, que expressamente disciplina a operação de portabilidade de crédito, com previsão de transferência de saldo devedor de instituição credora original para instituição proponente.

E, ainda, para corroborar tal argumentação, cita julgados que reconhecem a validade da contratação via portabilidade e a inexistência de nulidade dos contratos firmados nesse contexto.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecimento da exigibilidade das três cédulas de crédito, com a reforma da sentença e a improcedência integral dos embargos à execução.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 290383035).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por Avania Neves da Silva, declarando a inexigibilidade das cédulas de crédito bancário nº C10630480-8 e C10630481-6, ao fundamento de que teriam sido objeto de renegociação consolidada na Cédula de Crédito Bancário nº C10631071-9.

A Apelante sustenta, em síntese, que a mencionada Cédula de Crédito nº C10631071-9 não decorreu de renegociação das obrigações anteriores, mas sim de operação distinta de portabilidade de crédito, prevista na Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, razão pela qual as três cédulas devem ser reputadas autônomas e plenamente exigíveis.

Pois bem.

Conforme se infere das razões recursais, a apelante demonstra que a Cédula de Crédito Bancário nº C10631071-9 foi celebrada em contexto de portabilidade de crédito, instituto que não se confunde com renegociação de dívidas preexistentes.

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central do Brasil, tem-se:

“Art. 1º As instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se: I - portabilidade: transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor; II - instituição credora original: instituição financeira credora na operação de crédito objeto da portabilidade; III - instituição proponente: instituição financeira receptora da operação de crédito objeto da portabilidade; e IV - devedor: pessoa(s) natural(ais) titular(es) da operação de crédito objeto da portabilidade”.

Nessa conformidade, evidencia-se que a operação consiste na quitação de dívida por instituição financeira proponente, que passa a ser a nova credora, sem que necessariamente haja liberação de valores ao consumidor.

A apelante, nas razões de apelação, aduz que a sentença recorrida, ao concluir pela suposta renegociação, apoiou-se exclusivamente na ausência de prova de liberação de crédito em conta bancária referente à Cédula nº C10631071-9, circunstância que, consoante salientado, decorre da dinâmica própria da portabilidade, e não de renegociação consolidada.

Destacou que há nos autos extratos bancários e contratos (IDs 165025445, 165025447 e 165025451) que comprovam que os valores das Cédulas nº C10630480-8 e C10630481-6 foram regularmente liberados na conta da Apelada, tratando-se de operações distintas e autônomas.

Com efeito, o simples fato de não ter sido creditado valor diretamente ao consumidor na celebração da nova operação não é apto, por si só, a desconstituir a natureza de portabilidade, tampouco a infirmar a validade e exigibilidade das cédulas anteriormente celebradas, que, como bem pontuado pela Apelante, foram regularmente executadas e não declaradas quitadas.

Com vistas a corroborar essa compreensão, a Apelante colacionou julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que guarda pertinência temática com a controvérsia:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DECORRENTE DE PORTABILIDADE. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, razão pela qual aplica-se ao caso vertente as regras dos artigos 2º e 3º do CDC. 2. Reconhece-se a validade do contrato pactuado, porquanto o conjunto probatório dos autos retrata que a instituição requerida satisfez o ônus a ela imposto (art. 373, inciso II, do CPC), demonstrando a contratação decorrente da portabilidade do empréstimo. 3. Não há como reconhecer a inexistência de contratação entre as partes ou a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, porquanto não houve prática de ato ilícito pelo requerido. Intimado a respeito do contrato colacionado, o autor tão somente questionou elementos decorrentes das datas dos descontos, mas não a autenticidade da avença e assinatura nela aposta. Logo, descabível a declaração de inexistência de débitos, assim como as pretensões de repetição de indébito e reparação por danos morais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”
(TJ-GO – Apelação Cível: 5700269-59.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 10ª Câmara Cível).

Tal precedente assenta, de forma inequívoca, que a contratação por portabilidade, devidamente comprovada, não autoriza a declaração de inexigibilidade dos contratos anteriores, salvo demonstração cabal de quitação ou novação – circunstância não verificada no presente feito, o que impõe a reforma da sentença.

Dispositivo

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025